Tribunal: STF
Processo: HC 182263
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PERDÃO JUDICIAL – LEI Nº 9.807/1999 – ESPONTANEIDADE – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0018618-23.2012.8.26.0050, condenou o paciente e o corréu a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante a prática do delito previsto no artigo 158, § 1º (extorsão com causa de aumento de pena alusiva ao cometimento por duas ou mais pessoas), do Código Penal. Fixou a pena-base no mínimo legal, levando em conta o piso de 4 e o teto de 10 anos. Observou a causa de aumento em 1/3, tornando a sanção definitiva.
    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa e deu provimento à do Ministério Público. Aumentou a pena-base em 1/6, aludindo ao fato de haverem o paciente e o corréu premeditado o crime. Aplicou a causa de aumento na fração de 1/2, estabelecendo a sanção definitiva em 7 anos. A condenação transitou em julgado em 20 de setembro de 2016.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 563.094, o qual teve a liminar indeferida.
    A defesa postulou pedido de concessão de perdão judicial, considerada a colaboração do paciente com a investigação policial e o processo-crime, mencionando os artigos 13 e 14 da Lei nº 9.807/1999. Assentou ausente o requisito da espontaneidade, destacando que o paciente, após indicar aos policiais a identidade do corréu, se retratou em Juízo, negando a prática delitiva. 
    O impetrante afirma viável o perdão judicial, afastado o argumento atinente à suposta ausência de espontaneidade considerada a retratação. Diz atendidos os pressupostos legais à concessão do benefício.
    Requer, liminarmente, o reconhecimento do direito ao perdão judicial e, sucessivamente, a redução da pena em até 2/3. No mérito, busca a confirmação das providências.
    A fase é de exame da medida acauteladora. 
    2. Quanto ao benefício do perdão judicial ou de redução da pena considerada a colaboração efetiva e espontânea, a Lei nº 9.087/1999 assim dispõe:
    Art. 13. Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário, tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal, desde que dessa colaboração tenha resultado:
    I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa;
    II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada;
    III - a recuperação total ou parcial do produto do crime.
    Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato criminoso.
    O Juízo, ao afastar o perdão judicial, ressaltou ter o paciente se retratado, negando a prática delitiva. Não cabia reconhecer a espontaneidade, necessária à concessão do benefício. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. O curso desta impetração não prejudica o habeas corpus nº 563.094/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Jorge Mussi. 
    6. Publiquem. 
Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator